Tribunal: TCU
Processo: 006.343/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 006.343/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ashish Mishra (XXX.378.641-XX); Camila de Moura Vogt (XXX.367.170-XX); Diandra Costa Arantes (XXX.086.202-XX); Guy da Silva Araujo Filho (XXX.985.512-XX); Juliana Silva Canella (XXX.573.566-XX); Karina de Oliveira Freitas (XXX.891.332-XX); Rodrigo Almeida Pacheco (XXX.637.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de Ayrton Lima Morais (XXX.478.412-XX) e Marcos Vinicius Soares Silva (XXX.607.413-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário ; 1.7. proceda ao destaque do ato de interesse de Davi Lavareda Correa (XXX.388.382-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pelo interessado, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.